Tribunal: CARF
Processo: 19515.720044/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 30/08/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BÔNUS. PAGAMENTO CONSTANTE DA CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL NATUREZA DO PAGAMENTO E DOS SEUS BENEFICIÁRIOS. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA NATUREZA JURÍDICA DO PAGAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento arbitrado, aferindo-se indiretamente a natureza jurídica de pagamentos feitos pelo contribuinte sob a roupagem de bônus, contabilmente escriturado, sem a demonstração da sua real natureza jurídica e de quem tenham sido seus beneficiários. Fragilidade no conceito de bonificação pela própria consideração, feita pelo contribuinte, de vários fatos geradores distintos entre si, a afastar a natureza pura e simples de bônus.
LANÇAMENTO. FATOS GERADORES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DO PLANO DE PLR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos supostamente a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR quando o contribuinte não demonstre a existência de Plano de PLR. Alegação de demora na localização que não se sustenta tendo-se em vista o decurso de mais de um ano desde a primeira solicitação. Omissão do contribuinte em se aproveitar de expediente legal que determina o arquivamento obrigatório do acordo/termo de PLR na entidade sindical. Reconhecimento de cunho evasivo da alegação.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720044/2016-53
ACÓRDÃO
2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHAHIN HOLDING S.A. FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 30/08/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BÔNUS. PAGAMENTO CONSTANTE DA
CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL NATUREZA DO
PAGAMENTO E DOS SEUS BENEFICIÁRIOS. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO
INDIRETA DA NATUREZA JURÍDICA DO PAGAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento arbitrado, aferindo-se indiretamente a natureza
jurídica de pagamentos feitos pelo contribuinte sob a roupagem de bônus,
contabilmente escriturado, sem a demonstração da sua real natureza
jurídica e de quem tenham sido seus beneficiários. Fragilidade no conceito
de bonificação pela própria consideração, feita pelo contribuinte, de vários
fatos geradores distintos entre si, a afastar a natureza pura e simples de
bônus.
LANÇAMENTO. FATOS GERADORES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DO PLANO DE PLR.
NECESSIDADE. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos
supostamente a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
2
quando o contribuinte não demonstre a existência de Plano de PLR.
Alegação de demora na localização que não se sustenta tendo-se em vista
o decurso de mais de um ano desde a primeira solicitação. Omissão do
contribuinte em se aproveitar de expediente legal que determina o
arquivamento obrigatório do acordo/termo de PLR na entidade sindical.
Reconhecimento de cunho evasivo da alegação.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares
Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 412/414):
Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário relativo a
contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social, ao adicional de
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
3
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT (Auto de
Infração DEBCAD no 51.013.467-0), e aos Terceiros FNDE Salário-educação,
INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC (Auto de Infração DEBCAD no 51.013.468-8),
relativamente a pagamentos feitos a segurados empregados na competência
08/2011.
Segundo a fiscalização, foi constatado no cruzamento de informações entre DIPJ
e GFIP's no ano-calendário de 2011 diferença de remuneração dos segurados
contribuintes individuais declaradas em DIPJ e na GFIP's no valor de R$
8.657.758,25.
Confrontando-se as informações e valores declarados em GFIP de 2011 extraídos
dos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, que foram exportadas,
processadas e não substituídas, com os constantes da DIPJ ano-calendário 2011,
constatou-se uma discrepância de R$ 8.657.758,25 referente à remuneração dos
segurados contribuintes individuais.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 01 - TIF 01 - de 21/01/2015, com a
ciência do contribuinte, por via postal, em 23/01/2015, intimou-se a empresa a
explicar por escrito indicando as contas contábeis analíticas que compõem o valor
de R$ 8.657.758,25 da "Linha 28 - Gratificações a Administradores" da "Ficha 05A
- Despesas Operacionais - PJ em Geral" da DIPJ 2012 ano-calendário 2011, tendo
como prazo de apresentação em 02/02/2015.
Em 02/02/2015, compareceu à RFB o procurador da empresa – Sr. Luciano de
Amorim - solicitando verbalmente prorrogação desse prazo, no que foi atendido e
reintimado. Em 24/02/2015, o contribuinte apresentou resposta as intimações
constantes dos TIF 01 e TIF 02.
Através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal de 25/02/2015, com
ciência postal do contribuinte em 27/02/2015, o mesmo ficou novamente
reintimado a apresentar a documentação solicitada em 10/03/2015. Em
13/03/2015, o contribuinte apresentou resposta, diante da qual, haja vista que a
própria empresa ratifica o pagamento de R$ 8.657.758,25, intimou-se o
contribuinte, através do Termo de Constatação e Reintimação Fiscal 02 de
17/03/2015 com ciência postal do contribuinte em 23/03/2015, a prestar as
seguintes informações: Informar os nomes dos beneficiários desses "BÔNUS";
apresentar os recibos de pagamentos ou as ordens de pagamentos enviadas ao
banco para efetuar os depósitos em contas-correntes dos beneficiários, bem
como indicar os lançamentos contábeis individualizados relacionados aos
pagamentos da verba "BÔNUS"; esclarecer a que título e sobre que condições
foram pagos esses "BÔNUS"; e, informar que espécie de segurado recebeu esses
"BÔNUS" (se empregado ou contribuinte individual). O contribuinte prestou
esclarecimentos em 02/04/2015.
No tópico “Da Apuração dos Fatos Geradores” a fiscalização afirma que os
pagamentos efetuados pela empresa a título de Bônus integram a base de
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
4
cálculo das contribuições previdenciárias e bem assim daquelas destinas a
outras entidades e fundos, na medida em que não inseridos expressamente nas
hipóteses de exclusão de incidência dessas exações. Verificou-se a ocorrência da
rubrica bônus no ano de 2012, especificamente nos meses de 07/2012, 09/2012 e
12/2012, fato constatado por meio da análise da Escrituração Contábil Digital da
Empresa do ano-calendário 2012, entregue através do SPED e que consta do
banco de dados da RFB - conta "71013.06 - Bônus".
No tópico “Do Salário de Contribuição” afirma que o contribuinte admite o
pagamento de "BÔNUS" no valor de R$ 8.657.758,25, em agosto de 2011,
conforme instrução de sua área de recursos humanos.
No tópico “Da Aferição da Natureza Jurídica dos Segurados” aduz que a empresa
não prestou nenhuma das informações necessárias para que fosse possível
qualificar as naturezas jurídicas de trabalho dos segurados que receberam esses
"BÔNUS" (se empregados ou contribuinte individuais) enumeradas de 1 a 4 no
referido Termo de Constatação e Reintimação Fiscal 02. Em função disso, definiu-
se por arbitramento que a natureza jurídica do vínculo de trabalho dos
segurados que receberam esses "BÔNUS" são EMPREGADOS. Ou seja,
considerou-se através de arbitramento que todos os segurados que receberam
os "BÔNUS" eram empregados da empresa e com base nessa aferição foram
lançadas as contribuições previdenciárias devidas, bem como a de terceiros. Tal
procedimento é previsto pela Lei n°. 8.212/91, em seu art. 33 § 3o.
Por fim, restou aplicada a multa de ofício de que trata o artigo 44, inciso I da Lei
no 9.430/96. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 16/03/2016, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 95, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
101/127), na data de 15/04/2016 (fl. 100), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
(I) Pagamentos efetuados aos 02 (dois) Sócios-Diretores, Sr. Milton e Sr. Salim, no
importe de R$ 2.280.000,00, cada, totalizando o montante de R$ 4.560.000,00.
Afirma que tais pagamentos foram efetuados aos 02 (dois) sócios-diretores a título
de dividendos e JCP ́s decorrente de contrato de locação de ações. Argumenta que: “Os locadores
das ações são os Srs. Milton e Salim e o locatário delas (Schahin Engenharia S/A) tem, por força do
contrato de locação, o dever de repassar os proventos das ações (dividendos e JCP ́s), porém essa
obrigação foi assumida pela Impugnante, mediante avença própria para este fim.”
Aduz que não há incidência das contribuições previdenciárias sobre valores pagos
a título de dividendos e juros sobre capital próprio.
Insiste, ainda, “o fato de a Impugnante ter assumido o dever de reembolso desses
valores e o fato de ações terem sido locadas NÃO AFASTA a natureza jurídica de dividendos e JCP ́s
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
5
dos valores reembolsados aos Srs. Milton e Salim, uma vez que estes são frutos inafastáveis do
capital do qual são titulares. A única peculiaridade é a de que os lucros e dividendos não estão
sendo pagos pela locatária das ações, mas sim reembolsados pela Impugnante em avença própria
para este fim, não havendo nenhuma vedação legal para tanto”.
(II) Pagamentos efetuados aos 191 (cento e noventa e um) empregados da
empresa, a título de BÔNUS, totalizando a quantia de R$ 897.949,44.
Argumenta a Impugnante que trata de parcela paga aos seus empregados
absolutamente desvinculada das suas respectivas remunerações, a título de “BÔNUS”, equivalente
a participação nos lucros e resultados.
Confessa, em seus argumentos, que não apresentou seu PLANO de PLR que justifica
o pagamento tais “BÔNUS” aos seus empregados, uma vez que não o encontrava nos arquivos da
empresa. Entretanto, afirma que o mesmo continha regras claras e objetivas, e fora pactuado
previamente, obedecendo aos demais requisitos legais.
Da Decisão de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/POR, em sessão realizada em 17/01/2017, por meio do acórdão no 14-63.546, julgou
improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 411/412):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 30/08/2011
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
BÔNUS.
PAGAMENTO
CONSTANTE
DA
CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL NATUREZA DO
PAGAMENTO E DOS SEUS BENEFICIÁRIOS. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA
DA NATUREZA JURÍDICA DO PAGAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento arbitrado, aferindo-se indiretamente a natureza jurídica
de pagamentos feitos pelo contribuinte sob a roupagem de bônus, contabilmente
escriturado, sem a demonstração da sua real natureza jurídica e de quem tenham
sido seus beneficiários. Fragilidade no conceito de bonificação pela própria
consideração, feita pelo contribuinte, de vários fatos geradores distintos entre si,
a afastar a natureza pura e simples de bônus.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO.
MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO.
Reputa-se incontroversa a parte do lançamento não objeto de impugnação, sobre
ela recaindo os efeitos da preclusão, não havendo que se falar em impugnação
por negativa geral.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA SUA
PRODUÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
6
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo administrativo,
observando-se as situações excepcionais que justifiquem o afastamento do
fenômeno da preclusão.
LANÇAMENTO.
FATOS
GERADORES
ARBITRADOS.
INSERÇÃO
DE
TESES
DEFENSIVAS NÃO PROVADAS. IRRELEVÂNCIA À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
No âmbito do lançamento arbitrado não se mostra eficiente à inversão do ônus
probatório a inserção pelo contribuinte de tese defensiva absolutamente
desprovida de vinculação com as provas dos autos, ou mesmo, sem elemento de
convicção que minimamente determine-lhe a dúvida.
A inversão do ônus da prova se mostra fecunda como oportunidade do
contribuinte em esclarecer os fatos geradores efetivos.
LANÇAMENTO. FATOS GERADORES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DO PLANO DA PLR. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos
supostamente a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR quando o
contribuinte não demonstre a existência de Plano de PLR.
Alegação de demora na localização que não se sustenta tendo-se em vista o
decurso de mais de um ano desde a primeira solicitação. Omissão do contribuinte
em se aproveitar de expediente legal que determina o arquivamento obrigatório
do acordo/termo de PLR na entidade sindical. Reconhecimento de cunho evasivo
da alegação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância na data de 08/03/2017, conforme
Termo de Abertura de Documento (fl. 578), e já havia apresentado Recurso Voluntário (fls.
433/466) na data de 10/02/2017 (fl. 431), no qual traz os mesmos argumentos apresentados na
Impugnação.
Pugnou, pela realização de sustentação oral das razões recursais quando do
julgamento pelo colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
7
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 08/03/2017 (fl. 578) e já havia apresentado recurso em 10/02/2017 (fl. 431) – e atende às
demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Delimitação do Litígio
A Recorrente apresentou impugnação parcial ao lançamento tributário objeto deste
processo administrativo, assim como o faz novamente em seu Recurso Voluntário, e traz
argumentos apenas e tão somente quanto a base de cálculo dos valores lançados a título de
contribuição previdenciária que somam a quantia de R$ 5.457.949,44 (cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos), que afirma, em síntese:
(I) O montante de R$ 4.560.000,00, referem-se a pagamentos efetuados aos 02
(dois) Sócios-Diretores, Sr. Milton e Sr. Salim, no importe de R$ 2.280.000,00, cada,
a título de JCP ́s; e
(II) A quantia de R$ 897.949,44, é concernente aos pagamentos efetuados aos 191
(cento e noventa e um) empregados da empresa, a título de BÔNUS, equivalente a
participação nos lucros e resultados – PLR.
Assim sendo, a diferença entre a base de cálculo utilizada pela fiscalização, e os
valores não impugnados pela Recorrente, que somam a quantia de R$ 3.199.808,81 (três milhões,
cento e noventa e nove mil, oitocentos e oito reais e oitenta e um centavos), foram considerados
incontroversos, e transferidos ao processo administrativo no 16151-720.125/2017-12 (fl. 583),
conforme se aufere do despacho (fl. 582).
Pagamentos realizados a 02 (dois) Diretores a título de JCP
Sobre este item, tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos
trazidos em sede de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e
uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto
como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114,
§ 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
423/428):
DA SUPOSTA REMUNERAÇÃO DE CAPITAL AOS DIRETORES – R$ 4.560.000,00
O lançamento conta com uma base de cálculo apurada de R$ 8.657.758,25,
justamente o valor distribuído a título de bônus, conforme a conta contábil
“71013.06 - Bônus”. Em relação a este valor, o contribuinte sustenta que uma
parte dele, exatamente R$ 4.560.000,00 refere-se a valores pagos aos seus
diretores, Srs. Milton Taufic Schahin e Salim Taufic Schahin, enquanto retorno do
capital que cada qual investiu na empresa, sob a forma de aluguel de ações, seus
dividendos, juros sobre capital próprio e demais formas de atualização.
Vejamos.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
8
O documento “Relação dos beneficiários do pagamento” acostado às fls. 197/200,
em idêntico conteúdo à relação apresentada à fiscalização, conforme fls. 28/31,
indica várias pessoas físicas, com valores a elas pagos e seus respectivos números
de inscrição no CPF. Ao final, indica justamente os Srs. Milton Taufic Schahin e
Salim Taufic Schahin, ambos diretores do contribuinte, cada qual tendo recebido
R$ 2.280.000,00, totalizando um valor pago de R$ 5.457.949,44, inferior ao valor
considerado pela fiscalização, no total de R$ 8.657,758,25.
Pois bem, o contribuinte objetiva o reconhecimento de que este pagamento, em
realidade, não se refere à remuneração pro labore – nomem juris este, frise-se,
não empregado pela fiscalização – mas sim a retorno de capital, conforme
extenso arrazoado apresentado na impugnação. Basicamente, eis o parágrafo no
qual se resume todo o arcabouço argumentativo do contribuinte, de forma que os
itens seguintes do instrumento de impugnação somente detalham aspectos a este
item:
17. (...) o Sr. MILTON TAUFIC SCHAHIN e o Sr. SALIM TAUFIC SCHAHIN são os
SÓCIOS-DIRETORES da empresa Impugnante, de modo que os valores por si
recebidos no ano de 2011, no valor de R$ 2.280.000,00 para cada, referem-
se ao reembolso de valores pela Impugnante, a título de dividendos e JCP's
decorrente de contrato de locação de ações. Os locadores das ações são os
Srs. Milton e Salim e o locatário delas (Schahin Engenharia S/A) tem, por
força do contrato de locação, o dever de repassar os proventos das ações
(dividendos e JCP's), porém essa obrigação foi assumida pela Impugnante,
mediante avença própria para este fim.
No autos, tem-se à fl. 201, Ata de Reunião dos sócios gerentes, datada de
07/01/2003, onde consta a previsão de uma distribuição de dividendos à conta de
lucros acumulados, entre 1996 a 2000, no valor de R$ 25.663.409,28, a ser pagos
em 12 anos, ou seja, de janeiro de 2003 até o final de 2015.
Às fls. 202/203 consta CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENCAS,
celebrado em 30/10/2009 pelo qual o contribuinte autuado assumiu a posição de
devedor no lugar de Schahin Engenharia S/A (CNPJ 61.226.890/0001-49). As
dívidas assumidas importavam em R$ 83.190.681,00. Este valor, conforme Anexo I
(fl. 204) corresponde, integralmente, a pagamento de empréstimo de ativos
(ações de outras companhias – Petrobrás, Cemig, Vale etc.), feitas pelas pessoas
físicas e jurídicas Milton Taufic Schahin, Rubens Taufic Schahin, Salim Taufic
Schahin e Epigram Adm. Part. S/S Ltda. Ou seja, estas pessoas deram em mútuo as
ações que titularizavam junto a outras empresas no mercado de capitais, gerando
uma dívida ao cedente Schahin Engenharia S/A, que, em 30/10/2009, foi
assumida integralmente pelo contribuinte, na qualidade de cessionário. As
mesmas pessoas físicas subscrevem o contrato de fls. 202/203 em nome tanto do
cedente (Schahin Engenharia S/A) como do cessionário (Schahin Holding S/A).
Às fls. 206/208 consta CONTRATO DE MÚTUO em espécie, datado de 30/12/2010
entre HHS Participações S/A, na qualidade de mutuante, e Schahin Holding S/A, na
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
9
qualidade de mutuária, no valor de R$ 8.691.035,80. As mesmas pessoas físicas
subscrevem o contrato de mútuo tanto em nome do mutuante (HHS Participações
S/A), como do mutuário (Schahin Holding S/A).
Em nenhum dos elementos até agora indicados consta qualquer contrato de
locação de ações, ou mesmo previsão nesse sentido nos demais documentos, de
forma que se trata de elemento não encartado aos autos.
Às. fls. 209/211 consta PLANILHA RELATIVA A AÇÕES DE PROPRIEDADE DE
MILTON TAUFIC SCHAHIN, objeto de suposto aluguel de ativos da companhia com
o acionista. A planilha demonstra várias operações de composição de
dividendos, juros sobre capital próprio e atualização, no período entre
04/05/2009 e 18/07/2011, totalizando um valor acumulado de R$ 3.807.093,21,
sem que conste qualquer pagamento a justificar a alegação do contribuinte de
que teria pago R$ 2.280.000,00 a cada sócio-gerente. A planilha não conta com
qualquer outro elemento de natureza contábil que lhe legitime o conteúdo ou
mesmo possa atestar a sua veracidade. Consta ao final da planilha a seguinte
observação:
O grupo de ações indicadas acima, eram do patrimônio particular do
acionista. Em um momento de crise financeira aguda, a administração
solicitou ao acionista que estas ações fossem emprestadas para a Cia, para
que com estas fosse gerado caixa para honrar os compromissos do grupo. O
acionista concordando, foi celebrado um contrato de aluguel destes ativos,
no qual previu as remunerações pelo empréstimo. Conforme estipulado no
contrato, os rendimentos do papel distribuídos pelas investidas, deveriam
ser imediatamente repassados ao dono das ações, estes rendimentos são:
Juros de Capital Próprio e Dividendos. A locatária das ações, apesar de
conhecer as cláusulas do contrato e agir de boa-fé, no momento em que os
valores foram distribuídos, não possuía caixa para devolvê-los aos
acionistas, portanto os valores foram acumulados conforme planilha acima,
e foram pagos no total de R$ 2.280.000,00 no ano de 2011.
No entanto, apesar da afirmação acima, a planilha de fls. 209/211 não demonstra
nenhum pagamento que tenha amortizado o saldo de juros e dividendos
acumulado até 18/07/2011, no valor de R$ 3.807.093,21 (valor bruto), e R$
3.405.001,93 (valor após a dedução do Imposto de Renda na Fonte).
Às fls. 215/217 consta PLANILHA similar à de fls. 209/211, mas REFERENTE AO SR.
SALIM TAUFIC SCHAHIN, com a mesma informação acima transcrita aposta ao seu
final. Nesta planilha, particularmente, há o registro de lançamentos de retiradas
indicativas de pagamento dos valores relativos a JCP, dividendos e demais
rendimentos, totalizando, em retiradas, R$ 560.000,00, no período compreendido
pelos lançamentos de 04/03/2009 a 29/06/2011.
Em conclusão, tanto a planilha de fls. 209/211, como a de fls. 215/217, não
aproveita ao contribuinte, pois não há a mínima correlação entre os valores
relativos à suposta operação de locação de ações pelas pessoas físicas titulares ao
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
10
contribuinte. Com efeito, em relação a Milton Taufic Schahin, a planilha de fls.
209/211, ainda que se lhe confira força probante, o que não se mostra possível,
porquanto não corroborada por outro elemento contábil, demonstra a
inexistência de pagamentos, e, dessa forma, contradiz a própria afirmação
segundo a qual o valor de R$ 2.280.00,00 seria um pagamento de retorno de
capital empregado. Da mesma forma, em relação a Salim Taufic Schahin, na
planilha de fls. 215/217, embora traga algumas retiradas, os valores não são
condizentes com os apurados pela fiscalização e expressamente reconhecidos
pelo contribuinte na denominada “Relação dos beneficiários do pagamento”, de
fls. 197/200, a que alude na impugnação.
A planilha de pagamentos de fl. 218 – Milton Taufic Schahin e planilha de
pagamentos de fl. 219 – Salim Taufic Schahin, indicam vários pagamentos em
datas distintas, provenientes de empresas distintas e por meio de instituições
financeiras distintas. No entanto, quanto aos pagamentos indicados à fl. 218,
supostamente feitos a Milton Taufic Schahin, nenhum deles consta da planilha de
fls. 209/211, justamente a relativa ao reembolso de dividendos, juros sobre
capital próprio e demais rendimentos, decorrentes do aluguel das ações.
Em relação aos pagamentos indicados na planilha de fl. 219, como supostamente
feitos a Salim Taufic Schahin, à semelhança do que ocorre com Milton Taufic
Schahin, os valores indicados não encontram suporte na planilha de fls. 215/217.
Aliás, mesmo nesta planilha constando “retiradas”, os valores não se equivalem
aos pagamentos indicados à fl. 219, seja em data, como em valores.
Exemplificando, na planilha de fls. 215/217 a última retirada que consta lançada é
datada de 05/04/2010, ou seja, 10 meses e 18 dias antes do primeiro pagamento
indicado à fl. 219.
Destarte, os elementos de fls. 218/219 demonstram que o contribuinte procura
confundir os membros deste Colegiado para tentar ver reconhecido uma natureza
jurídica aos fatos geradores apurados pela fiscalização, completamente diversa da
sua efetiva natureza, inserindo-os em um contexto que nada tem de pertinente.
Os elementos de fls. 220/227 demonstram, ao menos em tese, e isto sem força
probante, porque, à semelhança dos demais elementos juntados, não está
corroborado por documentação contábil, vários lançamentos denominados
“TRANSF. DA CONTA” transferência de contas mantidas pelo contribuinte, por
outra empresa, justamente a mutuante constante do contrato de fls. 206/208
(HHS Participações S/A), pelo cedente do contrato de assunção de dívidas de fls.
202/203 (Schahin Engenharia S/A - CNPJ 61.226.890/0001-49) e outras empresas
estranhas aos autos (Construtora Mogno Ltda – CNPJ 52.750.494/0001-25,
Companhia MS de Participações – CNPJ 08.704.436/0001-73).
Às fls. 228/232, 236/360 e 364/ 405 constam comprovantes de pagamentos por
TED bancários a várias pessoas físicas, todas elas, sem exceção, constantes da
relação de beneficiários de fls. 197/200.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
11
Pelo exposto, tem-se que não obstante sedutora a tese apresentada pelo
contribuinte, no sentido de que os pagamentos feitos aos segurados contribuintes
individuais, Srs. Salim Taufic Schahin e Milton Taufic Schahin, no valor de R$
2.2870.000,00 para cada um, nada mais eram do que remuneração do capital
investido, sob a forma de dividendos, juros sobre capital próprio e outras formas
remuneratórias na vigência de contrato de locação de ações de titularidade
destes em prol do contribuinte, os autos demonstram o contrário, pois:
a) não há nos autos qualquer contrato de locação das ações pertencentes aos Srs.
Salim Taufic Schahin e Milton Taufic Schahin, como títulos representativos do
capital social; e,
b) os pagamentos indicados a cada sócio-diretor, no valor de R$ 2.280.000,00 não
encontra fundamento e referência em qualquer planilha apresentada pelo
contribuinte que se refira ao reembolso do capital empregado (planilhas de fls.
209/211 e 215/217).
Tudo isto demonstra que o contribuinte, em realidade, não consegue provar a
origem e a natureza efetiva dos pagamentos feitos a título de bônus, inserindo
elemento novo relativo a supostos pagamentos aos diretores, cada qual no valor
de R$ 2.280.000,00, totalizando R$ 4.560.000,00, como forma de tentar
indiretamente desconstituir o Auto de Infração, pela instauração de dúvida
quanto aos fatos geradores nele lançados.
É dizer, o contribuinte tenta criar uma identificação de certos pagamentos de
bonificação, em valor fixo, atribuindo-lhes uma natureza de remuneração civil,
como um mero retorno de capital, sem contudo, demonstrar, sequer
minimamente que (i) suas alegações são verdadeiras e (ii) que o importe de R$
4.560.000,00 é parte integrante do bônus contabilizado na conta 71013.06 -
Bônus.
Diante disto, forçoso concluir que as planilhas de fls. 209/211 e 215/217 referem-
se a uma operação financeira absolutamente diversa daquela em relação à qual se
deu o registro do pagamento de bonificação no valor de R$ 8.657.758,25,
constante da conta contábil "71013.06 - Bônus".
Aliás, é de suma importância observar que a fiscalização não fez a segregação
entre valores pagos a segurados empregados, diretores e contribuintes
individuais.
Ao contrário; houve o lançamento do valor total de R$ 8.657.758,25 como base
de cálculo às contribuições previdenciárias como se remuneração de segurado
empregado fosse, na medida em que o contribuinte não demonstrou de forma
segura e inequívoca quanto foi pago a cada segurado. Rememore-se, neste
ponto, o que restou consignado no Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
12
Destarte, a fiscalização não fez lançamento arbitrado em relação a remuneração
de segurado contribuinte individual ou segurado empregado, mas somente em
relação a este porque o contribuinte não logrou êxito em demonstrar o que, na
realidade, foi pagamento a segurado empregado e o que foi pagamento a
segurado contribuinte individual.
Assim, a tese do contribuinte objetivando afastar parcela da base de cálculo
lançada é mais uma tentativa infrutífera de inovar os fundamentos dos autos,
criando um subterfúgio à sua omissão probatória quando os destinatários do
pagamento. A própria fiscalização não acolheu como prova efetiva a indicação
feita pelo contribuinte na planilha de fls. 28/31, de forma que não se pode
acolher que parte do bônus pago tenha como beneficiário os diretores do
contribuinte, constituindo mais uma ilação não provada deste.
Em arremate, pode-se afirmar que o contribuinte criou uma tese absolutamente
descabida e não provada com a flagrante intenção de tentar enquadrar uma parte
do pagamento em um outro fenômeno contábil e societário que nada tem de
pertinente ao bônus pago.
Acrescento, ainda, os documentos apresentados pelo Recorrente (fls. 467/566),
embora absolutamente intempestivos, de modo que seu direito de produção de provas encontra-
se precluso, não possuem o condão de corroborar com suas alegações, e são insuficientes para
desconstituir o lançamento tributário e a decisão de piso.
Isso porque, conforme se aufere dos fundamentos expostos pela DRJ, que ora os
adoto como razões de decidir, os pagamentos indicados a cada sócio-diretor, no valor de R$
2.280.000,00 não encontra fundamento e referência em qualquer planilha apresentada pelo
contribuinte que se refira ao reembolso do capital empregado (planilhas de fls. 209/211 e
215/217), tampouco resta corroborado pelas provas documentais anexas ao presente processo
administrativo.
Em suma, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373,
CPC), a fim de se constatar a – possível – não incidência da contribuição previdenciária, de modo
que não há reparos a serem feitos na decisão de piso, tampouco no lançamento tributário.
“BÔNUS” a Título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito constitucional dos
trabalhadores e uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da Constituição Federal determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia
limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter eficácia plena.
Portanto, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida ocorrerá
somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000,
atualmente em vigor.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
13
Tal previsão também consta na Lei no. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “j”, que,
seguindo os ditames constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.
Assim, para que os valores pagos a título de PLR não integrem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, deverão ser observados os requisitos e procedimentos
estabelecidos em Lei Específica – Lei no 10.101/2000.
O artigo 2o da Lei 10.101/200 determinou que o instrumento de negociação, a ser
escolhido de comum acordo pelas partes envolvidas, pode ser: (i) comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (artigo 2o, inciso I, com efeitos a partir de 1o de Janeiro de 2013); ou (ii) convenção ou
acordo coletivo (artigo 2o, inciso II).
Em seguida, no §1o do referido dispositivo legal, preconiza que no plano acordado
deverão constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o
direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo).
A supracitada Lei traz, ainda, um rol exemplificativo de quais os critérios e
condições que podem ser considerados no plano de pagamento da PLR: (i) índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art. 2o, §1o, I); e (ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente (art. 2o, §1o, II).
Pois bem, assim como o fez em sua impugnação, a Recorrente afirma que sobre o
montante total de R$ 897.949,44 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e nove
reais e quarenta e quatro centavos), não incidem contribuição previdenciária, uma vez que foram
pagos a título de “BÔNUS COMO PLR”, aos seus 191 (cento e noventa e um empregados),
entretanto, até o presente momento, não apresentou o plano de PLR que justifique o pagamento
de tal montante, e corrobore com suas afirmações.
Ora, transcorrido mais de 09 (nove) anos desde a data da ciência do lançamento
tributário, que ocorreu em 16/03/2016 (fl. 95), até o presente momento, ainda que de forma
intempestiva, a Recorrente não apresentou tal plano de PLR que confirme suas alegações, de
modo que a “justificativa” apresentada, tanto em impugnação como em Recurso Voluntário, de
que “está procurando em seus arquivos” não se mostra crível.
Destarte, a sua apresentação do plano de PLR, ou outro documento que comprove
a natureza dos pagamentos realizados aos 191 (cento e noventa e um) empregados a título de
“BÔNUS”, permite a manutenção do lançamento em mais este ponto, pois:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
14
a) a Recorrente não demonstra a real natureza de parte dos pagamentos realizados;
e
b) ao tentar conformar o pagamento a uma hipótese legal de não incidência
tributária (artigo 28, § 9o. alínea “j”, da Lei no 8.212/91), acaba por reduzir sua
impugnação e recurso voluntário à confissão da matéria, uma vez que não dispõe
do necessário instrumento jurídico capaz de ensejar a adequação do pagamento da
participação nos lucros e resultados aos ditames da Lei no 10.101/2000.
Diante disso, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373,
CPC), de modo que não merece reparos o lançamento neste ponto.
Pedido de Sustentação Oral
Consta da defesa pedido de sustentação oral. Todavia, convém desde logo informar
o pedido não merece prosperar. A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da
Portaria MF no 1.364/2023 - RICARF, cujo artigo 103 prescreve:
Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até
cinco dias após a publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo
de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a quinze minutos de duração.
§1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral.
§2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de transmissão, as
especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para
a sustentação oral e para o memorial.
§3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não atendam aos
requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), que ocorre com antecedência de 10 dias e no site da
internet do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião
de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Ademais, o recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento de
formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, dos prazos
regimentais.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
Conclusão
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.436 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720044/2016-53
15
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 603
DF CARF MF
Original